Tribunal: TJDFT
Processo: 0714713-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. IADES. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS.

1. Conflito extraído de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, visando ao reconhecimento de ilegalidade ao excluir ou deixar de fazer cumprir direito líquido e certo relacionado a isenção de taxa e a não inserção da candidata a concorrer às vagas destinadas a pessoas com hipossuficiência.

2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei 11.697/2008, em seu artigo 26, inciso III, dispõe ser o Juízo Fazendário competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado somente contra atos praticados por autoridade de Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada.

3. O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) é uma organização civil de direito privado, não se enquadra na hipótese de autoridade do Governo do Distrito Federal, nem como integrante da administração descentralizada, a atrair o processamento do writ perante uma das Varas de Fazenda Pública.

4. A competência residual é das Varas Cíveis, conforme prevê o art. 25: “Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas”.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Taguatinga.